Tribunal: STF
Processo: Rcl 70295
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação do Tema 660, firmado sob a égide da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental desprovido.